Tribunal: TJES
Processo: 5002059-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-38.2019.8.08.0024

APTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR
DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
No caso, a conduta considerada ilegal, não impugnada pela apelada, consubstancia-se na cobrança
de algumas despesas suspostamente abusivas
.

2. Considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor,
restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora
a quo
.

4.
A jurisprudência deste eg. TJES
perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Desemb. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DES. DESIGNADO PARA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002059-38.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 2528837), que, nos
embargos à execução
fiscal

opostos

por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2228/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 2528841), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
qualquer redução das penalidades arbitradas pelo Procon Municipal com fundamento no princípio da proporcionalidade acaba por afastar a aplicação do referido Decreto, de sorte que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
não se há de cogitar em violação ao princípio da razoabilidade, eis que a empresa apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual apenas a apelada deve arcar com as despesas processuais e, por fim, aduz que
(v)
não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista ser beneficiário da isenção concedida pelo art. 39 da lei nº 6.830/80.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 2528845), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 2528837), que, nos
embargos à execução
fiscal

opostos

por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2228/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 2528841), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
qualquer redução das penalidades arbitradas pelo Procon Municipal com fundamento no princípio da proporcionalidade acaba por afastar a aplicação do referido Decreto, de sorte que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
não se há de cogitar em violação ao princípio da razoabilidade, eis que a empresa apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro do Brasil. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual apenas a apelada deve arcar com as despesas processuais e, por fim, aduz que
(v)
não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista ser beneficiário da isenção concedida pelo art. 39 da lei nº 6.830/80.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 2228/2012, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo foi deflagrado após uma reclamação do consumidor
Luiz Claudio de Oliveira
, que narrou ter firmado contrato com a reclamada, no qual verificou a cobrança de algumas despesas consideradas abusivas.

Assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de minorar o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2011 (id 2528773, fl. 07) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 743,3 milhões de reais somente no ano de 2020
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pela magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra dezenas de milhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do sítio eletrônico “Banco Data”, disponível em:
<https://bancodata.com.br/relatorio/7707650/> Acesso em: 10.05.2022.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA E. DES. RELATORA.

VISTA

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, haja vista a divergência instaurada.

A fim de rememorar o julgamento, esclareço que a divergência nos pronunciamentos que me antecederam reside na razoabilidade da sanção pecuniária imposta pelo Procon do Município de Vitória, no importe de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), eis que a sentença guerreada acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal para reduzir a multa aplicada ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em seu voto de relatoria, entendeu a E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós que a imposição da multa, no patamar em que fixada, revela-se adequada e razoável, uma vez que o montante foi alcançado mediante dosimetria que seguiu as diretrizes traçadas por Decreto Municipal, em observância às balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Inaugurando a divergência, o E. Desembargador Jorge do Nascimento Viana considerou que a conduta avaliada como ilegal se consubstancia na cobrança de algumas despesas supostamente abusivas, além de o valor da prestação pecuniária corresponder a R$ 450,58 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), ao passo que o valor devido, segundo o Procon, deveria ser de R$ 370,15 (trezentos e setenta reais e quinze centavos), de maneira que imperativa a manutenção da r. sentença objurgada que minorou a multa aplicada ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de origem, observo que o débito fiscal descrito na Certidão de Dívida Ativa de n. 642/2018 decorre da reclamação do consumidor acerca da cobrança de Tarifa de Cadastro (R$500,00), inserção de gravame (R$37,82) e Serviço Correspondente prestado a financeira (R$1.570,00).

Conquanto o valor pago pelo consumidor mensalmente perfaça a importância de R
$ 450,58 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), bem como inexista evidências de que o consumidor de fato tenha arcado com a importância total das tarifas supostamente abusivas (R$2.107,82),
a aplicação da multa em desfavor da instituição financeira alcançou o montante de
R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Cabe registrar que inexistiu análise acerca da legalidade da cobrança das tarifas, de modo que a sanção aplicada ocorreu à revelia do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, de modo que a abusividade das cobranças, em questão, é presumida.

Por outro lado,
destaco que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Desse modo, ao contrário da tese recursal ventilada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a penalidade de
R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, não se coaduna com a infração cometida, estimada no total de R$2.107,82 (dois mil cento e sete reais e oitenta e dois centavos) - montante correspondente ao somatório das tarifas supostamente abusivas -, sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Como se vê,
o valor da multa aplicada excede, e muito, o próprio valor reputado indevido
, revelando manifesta desproporção
.

Desse modo, entendo correta a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que, inobstante a notória capacidade econômica da apelada, a infração atingiu somente um consumidor, sendo o novo valor capaz de cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido.

(...)
III Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais).
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Diante do exposto, e em anuência ao entendimento do voto divergente quanto à sucumbência recíproca, peço vênias a E. Relatora para acompanhar integralmente o voto proferido pelo E. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, a fim de
DAR PARCIAL
provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-38.2019.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMB. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID 2528837, p. 01-08) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na petição inicial destes embargos à execução, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2228/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A e. relatora, Desemb. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso de apelação, a fim de julgar improcedente o pleito exordial, ratificando o valor da multa aplicada pelo Procon, na monta de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), consignando o que segue, no que interessa:

[...] Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 2228/2012, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo foi deflagrado após uma reclamação do consumidor
Luiz Claudio de Oliveira
, que narrou ter firmado contrato com a reclamada, no qual verificou a cobrança de algumas despesas consideradas abusivas.

Assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de minorar o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2011 (id 2528773, fl. 07) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 743,3 milhões de reais somente no ano de 2020
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Com efeito, considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pela magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra dezenas de milhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral. [...]

No caso, observo que a conduta considerada ilegal, não impugnada pela apelada, consubstancia-se na cobrança
de algumas despesas suspostamente abusivas, sendo que o valor da prestação do contrato questionado pelo consumidor seria de R$ 450,58 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), ao passo que o valor devido, segundo o Procon, deveria ser de R$ 370,15 (trezentos e setenta reais e quinze centavos). (ID 2528773, p. 01)

Conquanto a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que a fundamentação colacionada pela julgadora
a quo
deve prevalecer, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor,
restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - O contrato foi celebrado antes de 25/02/2011, marco temporal fixado no repetitivo, e embora a cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiro pudesse ser considerada válida, a onerosidade excessiva é patente no caso dos autos, uma vez que representa quase 10% (dez por cento) do valor financiado. 2 - O Superior Tribunal de Justiça reputou válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade, sendo tal decisão proferida no julgamento dos recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Sua finalidade é remunerar o serviço de " realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), não havendo que se falar em irregularidade. 3 - Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida. A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.
4 - Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração.
5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante.
2. A multa arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.
3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180307019, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

A ressalva que faço diz respeito apenas aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais remanescentes.

Conforme o último precedente acima citado, a jurisprudência deste eg. TJES
perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

Por último, já com relação à condenação do apelante ao pagamento de custas, destaco que perfilho o entendimento de que, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inc. III do art. 151 da CF, assim grafado:

Art. 151. É vedado à União:

[...]

III –
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Do exposto, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Diante do parcial provimento, indevidos honorários recursais.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir Acórdão.